Tribunal: TJSP
Processo: 1006451-96.2023.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação ajuizada contra concessionária por interrupção no fornecimento de energia elétrica durante festa de casamento. Queda de energia comprovada em área rural, iniciada às 19h e não restabelecida até 1h da manhã seguinte, prazo previsto para o fim da festa. Unidade consumidora classificada como rural, submetida ao prazo regulamentar de 8 horas para restabelecimento conforme

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação ajuizada contra concessionária por interrupção no fornecimento de energia elétrica durante festa de casamento. Queda de energia comprovada em área rural, iniciada às 19h e não restabelecida até 1h da manhã seguinte, prazo previsto para o fim da festa. Unidade consumidora classificada como rural, submetida ao prazo regulamentar de 8 horas para restabelecimento conforme Resolução ANEEL 414/2010, artigo 176, IV, não configurando falha na prestação do serviço nem responsabilidade civil da concessionária. Recurso provido.